Tribunal: TJMT
Processo: 1045100-09.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIOVANA RIBAS DE LIMA - CPF: 031.531.671-33 (RECORRIDO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1045100-09.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

11.04.2023

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrida:

GIOVANA RIBAS DE LIMA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL.
CONSUMIDOR ADIMPLENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES. REGULARIDADE FINANCEIRA COMPROVADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais
em que a Recorrida
GIOVANA RIBAS DE LIMA
postula

reparação por danos morais,
em razão da

suspensão do fornecimento de energia em sua residência, embora adimplente com as suas contraprestações.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual restou a declaração da inexistência do débito discutido nos autos e condenou a reclamada a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

3.
A parte reclamada apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da referida sentença para totalmente improcedente, ou, alternativamente, a redução do
quantum
arbitrado de indenização por danos morais.

4.
Apesar da reclamada informar que a suspensão é devida e decorre do não pagamento das faturas, tal alegação não deve prosperar, isto porque, conforme documentos apresentados pela Autora na inicial, demonstra-se que a unidade consumidora não possuía débitos em aberto (ID. 157226182).

5.
Desta forma,
reputa-se indevida a suspensão do fornecimento de energia da residência da Autora,
ante a inexistência de débito, motivo pelo qual faz jus o Recorrido ao recebimento de indenização por danos morais, conforme reconhecido na origem.

6
. É de sabença que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, conforme exegese do art. 37, § 6.º, da CF e 14, do CDC.

7
. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade. E, não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela Concessionária, resta configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

8.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.
Quantum
indenizatório fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

10.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno
a parte Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023